Tribunal: TJPA
Processo: 0003070-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13295 - Revisão
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003070-77.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANA NAZARE LOUREIRO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO LEGISLATIVA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade), deve ser reformada diante das alegações do agravante sobre suposta afronta constitucional e irregularidade na cumulação de vantagens remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade), deve ser reformada diante das alegações do agravante sobre suposta afronta constitucional e irregularidade na cumulação de vantagens remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma direta e específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, conforme art. 932, III, do CPC e jurisprudência consolidada.

A apelação do agravante concentrou-se na alegada ilegalidade da progressão funcional da servidora e na cumulação de vantagens remuneratórias, enquanto a sentença tratou exclusivamente da incorporação da gratificação legislativa à pensão por morte, evidenciando desconexão entre os fundamentos recursais e a matéria decidida.

A ausência de correlação entre os argumentos do recurso e o conteúdo da decisão recorrida revela vício formal insanável e confirma a ausência do requisito de admissibilidade recursal.

A tese de afronta ao art. 37, XIV, da CF/1988, por alegada duplicidade remuneratória, não se sustenta, pois, a decisão agravada não tratou de progressão funcional nem de cumulação de vantagens com idêntico fundamento, tampouco contrariou a Constituição.

A reiteração de fundamentos dissociados da controvérsia principal no agravo interno mantém o vício de ausência de dialeticidade, inviabilizando o provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, por meio da apresentação de razões dissociadas da controvérsia principal, configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Não há afronta ao art. 37, XIV, da CF/1988 quando a decisão judicial se limita à incorporação de gratificação legalmente prevista, sem tratar de progressão funcional ou cumulação de vantagens com identidade de fundamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 932, III, e 1.010, II a IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0059502-19.2013.8.14.0301, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, j. 05.11.2019; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815715-82.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 07.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº

0003070-77.2013.8.14.0301

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BELÉM - IPAMB

AGRAVADA:
ANA NAZARE LOUREIRO COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(ID n. 24440420) interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BELÉM

- IPAMB
em face de Decisão Monocrática ID n. 24274065, que não conheceu o recurso de Apelação Cível, interposto pelo agravante, eis que configurada a ausência de dialeticidade entre a Sentença combatida e o Recurso de Apelação Cível, tendo como agravada
ANA NAZARE LOUREIRO COSTA
.

Em suma, o agravante alega que a decisão monocrática violou dispositivos constitucionais ao reconhecer o direito da agravada à progressão funcional, sem que houvesse a devida comprovação dos requisitos legais para a correta aplicação.

O recorrente impugna decisão que concedeu progressão funcional à servidora pública com base exclusivamente no tempo de serviço de três anos, alegando que tal fundamento configura duplicidade remuneratória inconstitucional, já que a autora já recebe adicional por triênio.

Sustenta que, a interpretação viola a Constituição Federal ao equiparar indevidamente gratificações distintas sem exigência de avaliação de desempenho.

Argumenta que a ausência de comprovação dos requisitos legais configura erro material e afronta os princípios do ônus da prova e da legalidade administrativa.

Afirma que a decisão, ao recusar o apelo, baseou-se indevidamente na vedação de análise de lei local, sustentando que o tema envolve matéria constitucional e processual federal.

Por fim, requereu o Agravante que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

Apresentadas as
contrarrazões
(Conforme ID n 24800604), na ocasião, a agravada pugna pela manutenção da decisão agravada, destacando que a matéria é de trato sucessivo, com respaldo na jurisprudência do STJ e do próprio TJPA, e que não há identidade entre as naturezas jurídicas do triênio e da progressão funcional horizontal, sendo possível a sua cumulação. Alegou, ainda, abuso do direito de recorrer por parte do Município, requerendo a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu o recurso de APELAÇÃO CÍVEL, eis que configurada a ausência de dialeticidade entre a Sentença combatida e o Recurso de Apelação Cível.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24274065):

“(...)
Decido
.

NÃO CONHEÇO DO RECURSO, EIS QUE EM DESARMONIA COM O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

O julgamento do presente Recurso, será feito monocraticamente, haja vista a incidência do disposto no inciso III, do art. 932 do CPC/2015, verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida

De plano, relembro que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal, e pressupõe a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV do CPC, que preceitua o seguinte, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Nesse sentido é o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção, em sua obra Manual de Direito Processual Civil:

“Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)”

O Município de Belém fundamenta seu apelo em alegações de prescrição, violação ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, e impacto financeiro em progressões funcionais. No entanto, os argumentos apresentados estão dissociados do objeto principal da controvérsia – a inclusão da gratificação legislativa no benefício previdenciário da apelada.

O recurso aborda exclusivamente o tema da progressão funcional, matéria não discutida nos autos nem enfrentada na sentença recorrida, o que revela a total desconexão entre os fundamentos recursais e a questão decidida.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a ausência de dialeticidade impede o conhecimento do recurso, por configurar vício formal insuscetível de saneamento posterior.

Nesse sentido:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, §1º DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal e consequente perda do interesse recursal. Precedentes.2. As razões do agravo interno apresentado se encontram dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum objurgado, vez que o recurso lastreia-se na necessidade de deferimento liminar para depósito das parcelas incontroversas e discussão da dívida sem quedar-se cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito, quando a monocrática recorrida desproveu do recurso de apelação com base na possibilidade de cobrança de juros capitalizados superiores a 12% ao ano para a remuneração do capital, quando pactuadas nos contratos bancários.3. É cristalina a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, vez que em momento algum o agravante aduz em suas razões de recorrer argumento capaz de contrapor especificamente aos fundamentos do decisum de fls. 124/129.4. Recurso não conhecido à unanimidade. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0059502-19.2013.8.14.0301 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 05/11/2019)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, MANTENDO DECISÃO DE 1º GRAU NO MESMO SENTIDO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, CONFORME DETERMINA O ART. 1.021, §1º, DO CPC – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815715-82.2023.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/05/2024)

Assim, considerando que a apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da Sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação. (...)”

O Agravante alega, entre outros pontos, que a decisão monocrática violaria o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, por suposta cumulação de vantagens de mesma natureza, a gratificação legislativa e o adicional por tempo de serviço (triênio), sem observância da vedação constitucional à duplicidade de pagamento por idêntico fundamento.

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Verifica-se que, uma vez que a decisão agravada não tratou de cumulação de vantagens com identidade de fundamento, tampouco promoveu interpretação que contrarie o texto constitucional, não existe cogitação de inconstitucionalidade. No mais, no tocante aos demais argumentos veiculados no Agravo, observa-se a mesma deficiência de dialeticidade que havia sido apontada anteriormente na decisão agravada. O Agravante insiste em fundamentos relacionados à progressão funcional, ausência de regulamentação e ônus da prova, sem ter demonstrado qualquer correlação lógica ou jurídica com o objeto da controvérsia, que versa exclusivamente sobre a incorporação da gratificação legislativa aos proventos da pensionista.

Assim, persistindo a desconexão entre os fundamentos recursais e a decisão combatida, mantém-se o não conhecimento quanto aos demais pontos do recurso, uma vez que insiste o vício de ausência de dialeticidade. Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24274065, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/09/2025